Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista Número do processo: 0742227-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de petição avulsa, protocolada pela agravante, Bárbara Brito Caetano, em sede de Agravo de Instrumento interposto no Plantão Judiciário de Segunda Instância no dia 23/12/2021, em que informa quanto à renitência da agravada em cumprir a decisão proferida pelo Exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva, que determinou à Sociedade Educacional Leonardo da Vinci que procedesse ao avanço nos estudos da agravante, mediante aplicação de avaliação de aprendizagem, no prazo de 2 (dois) dias, e, se aprovada, expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Agravo interno oposto em 30/12/2021, consoante ID 31762292, a partir do qual a parte agravada, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA, impugna os fundamentos da r. decisão retro, destacando sobre a necessidade de que sejam atendidos os requisitos e as previsões do regimento escolar, bem como noticia quanto às férias coletivas do corpo docente. Petição ID 31773309, de 4/1/2021, a partir da qual a agravante, Bárbara Brito Caetano, noticia quanto ao descumprimento da tutela de urgência recursal, bem como requer fixação de novo prazo máximo e arbitramento de astreintes. É o relatório. Decido. De início, destaco que as petições de ambas as partes, que foram protocoladas no dia 30/12/2021, não foram remetidas ao plantão judicial, e sim ao órgão de origem, apenas tendo sido o recurso devolvido ao NUPLA por força da petição retro, de 4/1/2021. A partir da detida análise do caso, de se destacar, desde logo, que em sede de plantão de segunda instância não é possível análise de pedido de reconsideração, consoante art. 3o, §2o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O ponto acima merece destaque, uma vez que a parte agravada opôs agravo interno da decisão proferida em sede de plantão judiciário de segundo grau, e inclusive formulou pedido de urgência, subsidiariamente cumulado com efeito suspensivo, sem que se atentasse ao fato de que a apreciação destes requerimentos, por Relator singular, em sede de plantão, é senão outra maneira de submeter a mesma matéria para a reconsideração do plantão judicial de segunda instância. De se destacar que o conteúdo das razões do agravo interno não apresenta fatos novos que fossem desconhecidos ao Juízo Plantonista Recursal, e sim impugna especificamente a hierarquia de normas – fundamento utilizado pela decisão proferida pelo Exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva -, bem como destaca quanto às férias coletivas dos professores e o prazo exíguo para cumprimento, questões que são de conhecimento público e pautam as premissas da decisão retro, ainda que não expressamente mencionadas. Portanto, nada a prover quanto ao Agravo Interno, que deverá ser analisado pelo relator natural quando finalizado o recesso forense, oportunidade que, conforme entender, se manifestará quanto ao recebimento do pedido formulado em sede de cognição sumária, bem como quanto ao mérito do recurso. Avanço à análise do pedido de fixação de novo prazo para cumprimento e de fixação de astreintes. A partir da detida análise dos autos, de se destacar que Fausto Hanaoka Caetano Rezende, pai de Bárbara Brito Caetano, cientificou a parte agravada quanto à solicitação do procedimento de avanço de estudos para a conclusão de ensino médio desde o dia 13/12/2021, consoante nota informativa recebida por Débora Lima. Nesse sentido, de se destacar que a exiguidade do prazo ora determinado, bem como o empecilho das férias coletivas (iniciadas apenas em 20/12/2021) são riscos que a própria agravada optou por se submeter a partir do momento que resistiu ao direito da agravante. Não se pode olvidar que a tutela de urgência já fora deferida desde o dia 23/12/2021, e que a agravada ignora o comando judicial há mais de 10 (dez) dias. Ante o exposto, DETERMINO o cumprimento da Decisão 31739802, no prazo de 2 (dois) dias a contar-se da intimação, e DEFIRO a fixação multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, pelo descumprimento. Concedo a presente decisão força de mandado. Encaminhe-se para intimação pelo Oficial de Justiça plantonista. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista